Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-09.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CCB. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUTÔNOMO. ESTIMATIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRO DEPENDENTE MENOR. NECESSIDADES. PADRÃO SOCIAL. OBSERVÂNCIA. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
2. Em se tratando de alimentos postulados por filho menor de idade, não auferindo rendimentos de uma fonte de renda oficial, a comprovação da capacidade financeira do genitor autônomo exige responsável cooperação dele na elucidação de suas possibilidades, sob pena de serem estimadas de acordo com os elementos de provas que restarem colhidos.
3. As necessidades de alimentando menor de idade são incontroversas e, ainda quando não pormenorizadas ou comprovadas integralmente, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas devem ser ponderadas de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da prole sejam dosados proporcionalmente à realidade social dos genitores, que deve refletir na mensuração dos alimentos.
4. Ponderando as efetivas necessidades do filho menor com a capacidade contributiva do genitor que efetivamente pôde ser apurada, visto que seria profissional autônomo sem rendimentos regulares, e levando em conta o padrão social da família, a existência de outro filho menor também dependente do alimentante e a necessidade equilibrar a participação financeira de cada genitor na subsistência da prole, os alimentos fixados na sentença devem ser reduzidos a fim de melhor espelharem a realidade vivenciada pelos envolvidos, com razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso do réu parcialmente provido. Recuso adesivo do autor desprovido. Sentença modificada.